Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712124-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME LUIZ SANTOS DA SILVA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUILHERME LUIZ SANTOS DA SILVA contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Astreintes), Feito no 0709850-54.2017.8.07.0007, proposto pelo Agravante em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A., ao fixar os parâmetros de cálculo do débito exequendo, entre outros temas, determinou que não incidem juros de mora sobre as astreintes. Sem preparo, uma vez que Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (Num. 9209761 - Pág. 2 do Feito originário). Alega o Agravante, em síntese, que a incidência de juros de mora já foi decidida de forma definitiva no Agravo de Instrumento n.o 0702359-46.2019.8.07.0000, interposto no bojo do Feito originário. Pede o provimento do recurso, com a determinação de incidência dos juros moratórios sobre o débito. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Astreintes), Feito no 0709850-54.2017.8.07.0007, ao fixar os parâmetros de cálculo do débito exequendo, entre outros temas, determinou que não incidem juros de mora sobre as astreintes. A matéria já foi objeto de decisão da egrégia Quinta Turma Cível no AI 0702359-46.2019.8.07.0000, acórdão n.o 1.167.622 cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. EMENDA À INICIAL. COMPROVANTE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA. JUNTADA. NECESSIDADE. ASTREINTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Levando-se em conta que o comprovante de intimação colacionado aos autos do Feito originário refere-se à primeira decisão que fixou as astreintes, a qual foi posteriormente modificada, faz-se necessária a juntada aos autos do Feito originário do comprovante de intimação pessoal da ora Agravada, documento necessário para o devido processamento do pedido de execução da multa cominatória. 2 - Não há óbice à incidência de juros moratórios sobre o valor da multa cominatória arbitrada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, pois tal fato não conduz a um suposto bis in idem, uma vez que, não adimplido no momento oportuno, o valor resultante da aplicação da multa cominatória, após o descumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial, constitui-se em dívida líquida e certa e, portanto, gera para o devedor a obrigação de pagamento dos encargos da mora. Agravo de Instrumento parcialmente desprovido.” (Acórdão 1167622, 07023594620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O acórdão em questão transitou em julgado em 29/05/2019, de modo que a incidência dos juros moratórios no Feito originário não mais comporta discussão, haja vista que, conforme disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Nesse descortino, registro que a via adequada para a preservação da autoridade das decisões do Tribunal é a Reclamação, nos moldes dos artigos 988 e seguintes do CPC e 196 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, ressalvada, ainda, a via administrativa competente para eventual correição da conduta da MM Juíza de origem. Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da inadequação da via eleita. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 19 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador